Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742832-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS PELO STJ. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. IPC/INPC. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração para análise dos argumentos suscitados pelo agravante. 2. Inviável a alteração dos parâmetros do título judicial, ainda que com objetivo de parametrizar liquidação oriunda de decisão não imediatamente exequível, devendo-se obediência à coisa julgada e ao postulado da segurança jurídica. 3. Constatados os erros decorrentes da confecção do laudo, nova perícia deve ser realizada. 4. Conforme definido no título judicial: “Em caso de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena, da mesma forma que ocorre quanto ao resgate de contribuições previdenciárias, não havendo motivo para conferir tratamento diverso, uma vez que ambas as verbas advêm de uma única relação jurídica.” (STJ. AgRg no REsp 984.095/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 23/11/2010). 4.1. No ponto, fixado o objeto da liquidação de sentença: recomposição plena das perdas inflacionárias do benefício previdenciário do agravante/embargante. 4.2. Parâmetro da correção monetária plena do benefício previdenciário de aposentadoria: data do início do Benefício (DIB)/recebimento de aposentadoria pela PREVI (02/10/1990) até agosto/1996, calculando-se ainda eventuais reflexos/diferenças monetárias mensais devidas; 4.3. A atualização monetária do benefício previdenciário de aposentadoria devido pela entidade de previdência privada deve ser calculada pelo IPC e o INPC (março de 1991), por serem os índices que melhor traduzem a perda do poder aquisitivo da moeda. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. O recorrente aponta violação aos artigos 492, 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil; 884, 885 e 886, estes do Código Civil, sustentando o afastamento da aplicação do INPC como índice de correção monetária sobre os valores que deverão ser recompostos. Aduz que deve ser respeitado o limite da coisa julgada. Aponta a ocorrência de julgamento extra petita. Afirma que há enriquecimento ilícito do recorrido com a aplicação de índice indevido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 492, 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil; 884, 885 e 886, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a análise dos limites da coisa julgada implica, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, sendo o caso de incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023) e de que “É inviável, em sede de recurso especial, perscrutar os autos da ação originária, a fim de constatar a ocorrência de julgamento ultra ou extra petita, pois essa providência demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos” (AgInt no REsp n. 1.970.915/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010